Tribunal: TJES
Processo: 5035404-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035404-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: ADAILTON SOPRANI DOMINGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO E IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL REJEITADOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS. DEFEITOS (FERRUGEM) APRESENTADA POUCO MENOS DE 02 ANOS DE SUA INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando a requerida à substituir telhas galvanizadas do imóvel do autor.

2. Produto que apresenta vício (ferrugem) em pouco menos de dois da sua instalação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a petição é inepta, (ii) saber se o juízo é incompetente por necessidade de produção de prova pericial, (iii) saber se houve perda superveniente do objeto da ação, (iv) saber se os documentos juntados pelo autor são válidos para servir como provas nos autos, (v) saber se decaiu o direito do autor de reclamar pelo defeito apresentado nos produtos adquiridos e fornecidos pela parte requerida e (vi) saber se está configurado o vício do produto que enseja a sua substituição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da leitura da peça inicial é possível compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora, portanto, não se configura à inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

5. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

6. Não se
vislumbra a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que a conferência e entrega dos materiais não significam aceite do autor quanto à vícios que esses materiais possam posteriormente apresentar. Preliminar também rejeitada.

7. As
mensagens trocadas entre as partes não apresentam qualquer indício de supressão de diálogos, mudança de ordem cronológica ou outra forma de adulteração, não havendo motivo para não considerar como válidas. Preliminar novamente rejeitada.

8. Não se exauriu o prazo decadencial de 90 dias entre a reclamação do consumidor ao fornecedor e o ajuizamento da ação. Prejudicial afastada.

9. A documentação dos autos comprova a aquisição de telhas que apresentaram defeito (ferrugem) em menos de dois anos da sua instalação, tendo a ré se negado a realizar a substituição, sob a alegação de que o vício ocorreu pela maresia, já que o imóvel está localizado em área costeira.

10. Não há prova de que o defeito apresentado decorreu por culpa exclusiva da parte requerente e o material adquirido, segundo o próprio site da recorrente apresenta alta durabilidade, baixa incidência de corrosão por salinidade e presente em áreas litorâneas.

11. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC e a omissão da ré quanto à solução do problema, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É devida a substituição do produto defeituoso quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda, na forma do art. 18, §1º, I, do CDC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5035404-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RECORRIDO: ADAILTON SOPRANI DOMINGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO E IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A PETIÇÃO INICIAL REJEITADOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. AQUISIÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS. DEFEITOS (FERRUGEM) APRESENTADA POUCO MENOS DE 02 ANOS DE SUA INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando a requerida à substituir telhas galvanizadas do imóvel do autor.

2. Produto que apresenta vício (ferrugem) em pouco menos de dois da sua instalação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se a petição é inepta, (ii) saber se o juízo é incompetente por necessidade de produção de prova pericial, (iii) saber se houve perda superveniente do objeto da ação, (iv) saber se os documentos juntados pelo autor são válidos para servir como provas nos autos, (v) saber se decaiu o direito do autor de reclamar pelo defeito apresentado nos produtos adquiridos e fornecidos pela parte requerida e (vi) saber se está configurado o vício do produto que enseja a sua substituição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da leitura da peça inicial é possível compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora, portanto, não se configura à inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

5. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

6. Não se
vislumbra a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que a conferência e entrega dos materiais não significam aceite do autor quanto à vícios que esses materiais possam posteriormente apresentar. Preliminar também rejeitada.

7. As
mensagens trocadas entre as partes não apresentam qualquer indício de supressão de diálogos, mudança de ordem cronológica ou outra forma de adulteração, não havendo motivo para não considerar como válidas. Preliminar novamente rejeitada.

8. Não se exauriu o prazo decadencial de 90 dias entre a reclamação do consumidor ao fornecedor e o ajuizamento da ação. Prejudicial afastada.

9. A documentação dos autos comprova a aquisição de telhas que apresentaram defeito (ferrugem) em menos de dois anos da sua instalação, tendo a ré se negado a realizar a substituição, sob a alegação de que o vício ocorreu pela maresia, já que o imóvel está localizado em área costeira.

10. Não há prova de que o defeito apresentado decorreu por culpa exclusiva da parte requerente e o material adquirido, segundo o próprio site da recorrente apresenta alta durabilidade, baixa incidência de corrosão por salinidade e presente em áreas litorâneas.

11. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC e a omissão da ré quanto à solução do problema, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É devida a substituição do produto defeituoso quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda, na forma do art. 18, §1º, I, do CDC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
ADAILTON SOPRANI DOMINGUES
em face de
CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no dia 30/05/2024 adquiriu na loja física o produto (telhas) da requerida no valor de R$ 9.855,90. Alega que ainda na vigência da garantia, o produto apresentou vícios de qualidade (ferrugem), com isso, entrou em contato com a requerida informando o ocorrido, sendo-lhe informado que seria enviado um técnico para analisar a situação.

Menciona que com a gravidade da ferrugem há riscos de ocasionar furos na telha e que buscou solucionar extrajudicialmente suas controvérsias perante o PROCON, porém não logrou êxito. Assim, requer que seja realizada a troca das telhas e que a mão de obra seja custeada pela requerida, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14136298) a ré pugna pelo indeferimento dos pedidos contidos na inicial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14136313), com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à substituição, no prazo de 30 (trinta) dias, das telhas adquiridas pelo autor, por outras novas, do mesmo material, qual seja, Galvalume, com o custeio da mão de obra para tanto necessária, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 357, do CPC/15.

Irresignada a ré interpôs Recurso Inominado (ID 14136314), suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. Argui também a incompetência absoluta do juizado especial cível para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de perícia. Em outras preliminares suscita perda superveniente do objeto da ação e impugna os documentos juntados à petição inicial. Como prejudicial de mérito, alega a decadência.

No mérito, sustentou que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que a oxidação das telhas se deu pela proximidade do local da instalação com a maresia.

Não foram apresentadas contrarrazões e o autor não foi representado por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Em relação à alegada preliminar de inépcia da petição inicial, não merece guarida, eis que a simples leitura da peça inicial permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido deduzido pela parte autora (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95). Assim,
rejeito
a preliminar.

A recorrente ainda suscitou preliminar de incompetência do juízo por entender necessária a produção de prova pericial complexa.
Não obstante o alegado, a preliminar não deve ser acolhida. Isso porque, como ficará demonstrado adiante, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a própria recorrente trouxe Laudo Técnico que concluiu que a ferrugem constatada nas telhas decorreu da proximidade do imóvel do recorrido com o litoral, ou seja, com alto índice de maresia.

Outrossim, o preposto da recorrente ratificou, em Audiência de Instrução (ID 14136308) que o material entregue ao autor se tratava de telha galvanizada e no próprio site da recorrente há informação de que tal produto apresenta alta durabilidade, baixa incidência de corrosão pela salinidade presente em áreas litorâneas. Preliminar rejeitada.

Também não vislumbro a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que a conferência e entrega dos materiais não significam aceite do autor quanto a vícios que esses materiais possam posteriormente apresentar. Preliminar também rejeitada.

No que tange à impugnação aos documentos juntados à petição inicial, perfilho o entendimento de que as provas serão analisadas no mérito recursal, ganhando o seu valor no momento oportuno. Contudo, já adianto que as mensagens trocadas entre as partes não apresentam qualquer indício de supressão de diálogos, mudança de ordem cronológica ou outra forma de adulteração.

Cabe salientar que no documento do ID 14136288 - fl. 02, o recorrido conversa com um empregado da recorrente, que se identificou como Abner, que comunicou o setor em que trabalhava.

A partir desta informação, a recorrente poderia ter trazido este empregado para testemunhar, informando que não teve esta conversa com o recorrido. Caso esta pessoa não trabalhasse para a requerida, poderia trazer algum representante do RH da empresa para comunicar a inexistência da mencionada pessoa.

Contudo, não foi assim que procedeu, o que nos leva a entender que o documento é válido para atestar o dia em que foi realizada a reclamação junto à empresa/ré. Preliminar novamente rejeitada.

Por fim, em relação à prejudicial de mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.

Sobre o tema, o art. 26, II, do CDC prevê o prazo de 90 dias para o consumidor reclamar dos vícios nos produtos duráveis, iniciando-se a contagem a partir da sua entrega. Contudo, a reclamação formulada ao fornecedor até a resposta negativa obsta o prazo de decadência.

Ao apreciar os documentos juntados é possível verificar que o recorrido realizou reclamação em junho/2024, informando que as telhas adquiridas estavam enferrujadas, não obtendo resposta negativa ou qualquer solução do problema.

Como o ajuizamento da ação ocorreu em novembro/24, o referido prazo decadencial acima declinado não se exauriu, razão pela qual afasto a prejudicial suscitada.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia diz respeito à existência de danos materiais decorrentes da aquisição de telhas galvanizadas que apresentaram ferrugem poucos anos após a instalação em seu imóvel.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, por isso, a ré responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, exceto quando demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme exegese dos artigos 3º, caput e 14, § 3º, ambos do CDC.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O defeito do produto é fato incontroverso, pois o próprio laudo apresentado pela recorrente constatou ferrugens no produto objeto desta ação. A requerida não comprovou que o defeito constatado foi ocasionado em razão de mau uso por parte do autor, seja por meio de uma instalação incorreta ou alertado de que o material não estaria apto para locais com alto índice de maresia, ônus que lhe incumbia, uma vez que ao apresentar o laudo de sua assistência técnica não demonstrou a culpa exclusiva do consumidor.

Assim sendo, a parte ré não produziu prova apta a comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, o que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC, ensejando a responsabilidade prevista no caput do artigo 14 do CDC.

Na Audiência de Instrução e Julgamento foi ouvida uma testemunha que afirmou que adquiriu um produto semelhante ao adquirido pelo recorrido e que sua casa também fica perto do litoral, ou seja, sujeita aos efeitos da maresia, contudo, passados 04 anos não apresentou qualquer dano/ferrugem.

Outrossim, de forma diligente o magistrado sentenciante informou que consultou no site da recorrente sobre informações técnicas sobre o produto instalado na casa do recorrido e lá constava que as telhas eram descritas como resistentes e de alta durabilidade, com baixa incidência de corrosão por salinidade, presente em áreas litorâneas.

Diante destes relatos, não há como acreditar que o material comprado pelo consumidor para usar em seu imóvel não era apropriado para locais litorâneos e não resistentes à maresia, portanto, o que restou comprovado é que o produto não apresentou a durabilidade e qualidade que dele se poderia esperar.

Presumindo-se o uso normal do produto, cabe ao fabricante/fornecedor garantir uma melhor qualidade, mormente porque o produto tinha menos de dois anos de sua instalação quando apresentou o defeito.

Acerca da responsabilidade por vício do produto, dispõe o artigo 18, § 1º, do CDC que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço

Portanto, conforme já asseverado em sentença, deve a parte requerida providenciar a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, ficando a sua instalação às expensas da recorrente.

Portanto, incide à espécie o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem honorários, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)